Tribunal: TJDFT
Processo: 0729286-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729286-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA AGRAVADA: SUZANA BORGES VIEGAS DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA contra a decisão de ID 198165546 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por SUZANA BORGES VIEGAS DE LIMA, ora agravada. Antes da análise do pedido liminar, o agravante requereu conforme petição de ID 61648459 a suspensão do curso do processo por 15 (quinze) dias para tratativas que poderiam resultar em uma eventual composição amigável. Processo sobrestado nos termos da decisão de ID 61786205. Em nova manifestação, o recorrente informou a realização de acordo entre as partes, e requereu a desistência do recurso (ID 62900203). Regularidade do preparo já verificada. É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator